Tribunal: TJSP
Processo: 2010887-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010887-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MELLANIE
GRILO ALBERTO, é agravado DIRETOR DA DIRETORIA GERAL DOS RECURSOS
HUMANOS (DGRH) DA UNICAMP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010887-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2010887-14.2020.8.26.0000 – CAMPINAS.
AGTE(S).: MELLANIE GRILO ALBERTO.
AGDO(S).: DIRETOR DA DIRETORIA GERAL DOS RECURSOS HUMANOS (DGRH) DA
UNICAMP.
JUÍZO PROLATOR: MAURO IUJI FUKUMOTO.
VOTO No 35.787
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu a medida
antecipatória – Prolação de sentença – Perda do objeto – Recurso
não conhecido
Trata-se de mandado de segurança com pedido de
liminar em que a impetrante pretende que lhe seja dada posse a uma das vagas disponíveis no
campus da UNICAMP em Campinas.
Sustentou a agravante, em breve síntese, que a natureza
meritória do concurso público lhe garantiria prioridade na escolha do local de lotação em relação
aos candidatos subsequentes.
É o relatório.
O presente recurso não comporta conhecimento.
Conforme consulta realizada junto ao e-saj, anoto que
houve prolação de sentença nos autos no 1002233-04.2020.8.26.0114.
Diante disso, forçoso reconhecer o perecimento do
objeto do agravo de instrumento.
Isto posto, não se conhece do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010887-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
LEME DE CAMPOS
RELATOR